Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de desobediência, art. 330 do Código Penal, à pena definitiva de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
3. O réu/apelante, em síntese, pontifica a atipicidade da conduta, em razão da existência de sanção na esfera administrativa, o que impede a configuração do crime em voga, de natureza subsidiária, conforme entendimento do STJ. Além disso, postula pela aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância. Caso não se entenda pela absolvição, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena exclusiva de multa.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 59788712.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60110615).
6. Dispõe o art. 330, do CP, que configura o crime de desobediência quando descumprida a ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado.
7. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 547/2022 - 29a DP - e pela prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa.
8. Ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, no dia 1o/06/2022, de forma consciente e voluntária, desobedeceu à ordem de interdição do estabelecimento comercial, por não possuir licença para funcionamento, exarada por funcionário público no exercício de suas funções, o que constitui o delito do art. 330 do CP.
9. Decerto, o fato descrito é típico, não havendo de se falar, inclusive, em insuficiência probatória, observando que os depoimentos das testemunhas são harmônicos e coesos, apontando para o desatendimento à ordem legal, individualizada, a qual o apelante tinha o dever de atender.
10. Prosseguindo, insustentável a tese defensiva relativa à subsidiariedade do crime de desobediência, por supostamente haver sanção especial extrapenal. Isso porque, as instâncias administrativas e penais são independentes entre si, podendo as sanções de cada estilo cumular-se. Ademais, o art. 39, §2o, da Lei Distrital 5.547/2015, autoriza a aplicação conjunta de penalidades em hipótese de descumprimento de ordem de interdição.
11. De mais a mais, não há de se falar em aplicação do princípio da insignificância no âmbito dos crimes contra a administração pública, segundo súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Dosimetria. Embora verificada a presença da atenuante da confissão, ainda que parcial, consoante peças da defesa, deixo de considerá-la para a redução da pena, dada a impossibilidade de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
13. Por fim, a pena de multa constante do preceito secundário de forma alternativa à pena privativa de liberdade não possui caráter cogente, tampouco sucessivo, sendo a sua aplicação permeada pelo crivo discricionário do julgador. Logo, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso. A propósito, o crime em relevo impõe a aplicação concomitante das penas privativas de liberdade e de multa.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.